Tribunal: TJSP
Processo: 2175263-46.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Obrigação de Fazer / Não Fazer
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-02
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI ACOLHIDO PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA, O QUE SE DEU DEPOIS DE PROCESSADO INCIDENTE PARA TANTO INSTAURADO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ADEQUADA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA PARA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO – "DISREGARD" – NÃO

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI ACOLHIDO PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA, O QUE SE DEU DEPOIS DE PROCESSADO INCIDENTE PARA TANTO INSTAURADO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ADEQUADA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA PARA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO – "DISREGARD" – NÃO DEMONSTRAÇÃO, NO ENTANTO, DO DESVIO DA FINALIDADE SOCIAL, OU MESMO DA NECESSÁRIA CONFUSÃO PATRIMONIAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS/EXIGENCIAS DO ART. 50, DO CÓDIGO CIVIL – INCORREÇÃO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA – INADMISSIBILIDADE NA DECRETAÇÃO DA QUEBRA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – NECESSÁRIA REFORMA - RECURSO PROVIDO.*